Tribunal: TJSP
Processo: 2302813-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302813-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RONALDO EDUARDO ESQUERDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302813-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36992
2
VOTO No 36992
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2302813-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RONALDO EDUARDO ESQUERDO
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. ADRIANO MARCOS LAROCA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pena de
demissão a bem do serviço público convertida em
cassação de aposentadoria. Decisão que indefere
liminar que visava ao restabelecimento do
pagamento
dos
proventos.
Ausência
de
fundamento relevante, em vista do já decidido
pelo C. STF no julgamento da ADPF 418/DF.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela tirado por RONALDO
EDUARDO ESQUERDO da decisão de fls. 53 (cópia de fls. 60) dos
autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SR.
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, a qual indeferiu pedido de liminar que tinha por objetivo o
restabelecimento dos pagamentos de aposentadoria.
Na inicial do mandamus o impetrante afirma
que laborou como investigador de polícia de abril de 1990 até
03.10.17, quando se aposentou. Porém, em 26.10.20, a autoridade
tida como coatora determinou a cassação da aposentadoria,
convertendo a pena de demissão a bem do serviço público aplicada
nos autos do PAD no GS/5446/19 DGP/6056/15 com supedâneo
nos artigos 67, inciso VII, 69, 70, inciso II e 77, inciso I, por
infração aos artigos 74, inciso II e 75, incisos II e VI, todos da Lei
Complementar no 207/79, alterada pela Lei Complementar no
922/02, todos superados após a promulgação da EC no 103/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302813-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36992
3
É certo que o impetrante foi apenado em
sede de Processo Administrativo Disciplinar com a pena de
demissão a bem do serviço público, porém tal sanção se deu mais
de 03 anos após a aposentadoria concedida administrativamente, o
que configura ofensa a direito líquido e certo e supressão de verba
alimentar.
Discorrendo
sobre
a
natureza
contributiva
da
aposentadoria dos servidores, reforçado pelo quanto disposto na
Emenda Constitucional citada, segundo a qual a aposentadoria
resulta em rompimento do vínculo havido entre o servidor e a
Administração (daí não ser mais possível a cassação, já que
cessado o direito de apurar e punir), pugnou pelo deferimento de
tutela de urgência a fim de ver restabelecido imediatamente o
pagamento de seus proventos, e ao final anulado em definitivo o
ato impugnado. Sobreveio o decisum combatido, calcado no
decidido pelo C. STF no julgamento da ADPF 418.
Nas razões recursais o agravante repisa os
argumentos já defendidos na origem e pede a reforma integral da
decisão.
Recurso distribuído livremente (fls. 62) e
processado sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 63), a parte
contrária foi intimada e apresentou resposta (fls. 67/70).
Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302813-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36992
4
Para a concessão da liminar, devem estar
presentes os dois requisitos elencados no art. 7o, III, da LMS, quais
sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida
caso o ato impugnado continue produzindo efeitos até solução do
mérito.
Não obstante se possa cogitar da presença
do segundo elemento em virtude da natureza alimentar da verba
suprimida, é certo que não se verifica a presença do primeiro
pressuposto.
Como
já
observado
por
ocasião
do
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
julgamento da ADPF 418/DF ocorreu em 15.04.2020, ou seja,
quando já vigentes as alterações promovidas pelo art. 1o da EC No
103/19 no art. 37, §14, da CF/88.
Fosse mesmo o caso de impossibilidade de
cassação da aposentadoria em virtude das alterações ao texto
constitucional, não teria o C. STF decidido, naquela demanda, que
“A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade
é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de
previdência dos servidores públicos”, dado o disposto no art. 493 do
CPC1.
Assim, e muito embora o contrário possa
advir quando do julgamento do mérito do MS, o que se tem por ora
é que a decisão agravada se mostra alinhada ao posicionamento
definido pelo Pretório Excelso para o tema, pelo que não procede o
1 “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou
a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302813-92.2020.8.26.0000 -Voto no 36992
5
inconformismo.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora